Tribunal: STJ
Processo: 1011671-55.2018.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2041542 - SP(2021/0395246-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FATIMA CALIXTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
YASMIN OLIVEIRA MERCADANTE PESTANA - DEFENSORA
PÚBLICA - SP324239
RAFAEL LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES - DEFENSOR
PÚBLICO - SP330197
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
OUTRO NOME
: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
BANCÁRIA; DEPÓSITO INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EXTRA PETITA, AMOSTRA GRÁTIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com negativa de contratos de mútuo, cessação de descontos e lançamentos em
conta corrente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com
manutenção do valor indevidamente creditado como amostra grátis.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar a qualificação de amostra
grátis, determinar
do depósito e ajustar os honorários por
devolução/compensação
equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55102073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f4e4955-b94b-487f-bf7e-66a33d8752c9

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ao
extra petita
determinar devolução de valores sem pedido específico; (ii) saber se é possível
fixar honorários por equidade em patamar inferior ao mínimo legal fora das
hipóteses do
§ 8o, do CPC; e (iii) saber se o crédito não solicitado
art. 85,
configura prática abusiva como amostra grátis, afastando a obrigação de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há julgamento
quando, reconhecida a inexistência da relação
extra petita
jurídica e a restituição de descontos indevidos, se afasta a manutenção de valores
creditados para evitar enriquecimento sem causa; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A fixação de honorários por equidade só é admitida nas hipóteses do Tema n.
1.076. Divergiu o acórdão recorrido, impondo observância ao
§ 2o, do
art. 85,
CPC, com incidência sobre o valor da causa.
8. Depósito indevido não é amostra grátis do
III, do CDC; aplica-se a
art. 39,
vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do CC), determinando
; incide a Súmula n. 83 do STJ.
devolução/compensação
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar a tese de
Tese de julgamento
julgamento
diante do efeito lógico do reconhecimento da inexistência
extra petita
da relação jurídica. 2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o
§ 2o, do CPC e as teses do Tema n. 1.076, sendo indevida a adoção da
art. 85,
equidade fora das hipóteses legais. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar a
aplicação do
III, do CDC, impondo-se a
do
art. 39,
restituição/compensação
depósito indevido à luz dos arts. 876 e 884 do CC.”
CPC, arts. 141, 492, 85, § 2o, e 140, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CDC,
III; CC, arts. 876 e 884.
art. 39,

n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.823.194/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
14/2/2022;
AREsp n. 3.034.907/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/12/2025;
REsp n. 2.109.464/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.726.756/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
24/11/2025;
REsp n. 1.532.532/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/5/2021;
REsp n. 1.850.512/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ,
16/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.205.275/RN,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
22/9/2025;
AREsp n. 2.920.075/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
REsp n. 1.918.662/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.162.139/DF,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2/9/2025;
REsp n. 2.125.569/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
8/9/2025;
REsp n. 1.657.428/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/5/2018;
Documento eletrônico VDA55102073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f4e4955-b94b-487f-bf7e-66a33d8752c9

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.457.460/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
21/9/2017;
REsp n. 1.363.627/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
19/10/2017;
REsp n. 615.012/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg
1/6/2010;
nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 706.127/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2011.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f4e4955-b94b-487f-bf7e-66a33d8752c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2041542 - SP (2021/0395246-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FATIMA CALIXTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
YASMIN
OLIVEIRA
MERCADANTE
PESTANA
-
DEFENSORA PÚBLICA - SP324239
RAFAEL LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES - DEFENSOR
PÚBLICO - SP330197
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
OUTRO NOME
: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA;
DEPÓSITO INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRA PETITA,
AMOSTRA GRÁTIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com
negativa de contratos de mútuo, cessação de descontos e lançamentos em conta
corrente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com
manutenção do valor indevidamente creditado como amostra grátis.
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar a qualificação de amostra
grátis, determinar devolução/compensação do depósito e ajustar os honorários por
equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ao
extra petita
determinar devolução de valores sem pedido específico; (ii) saber se é possível fixar
honorários por equidade em patamar inferior ao mínimo legal fora das hipóteses do
§ 8o, do CPC; e (iii) saber se o crédito não solicitado configura prática
art. 85,
abusiva como amostra grátis, afastando a obrigação de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há julgamento
quando, reconhecida a inexistência da relação
extra petita
jurídica e a restituição de descontos indevidos, se afasta a manutenção de valores
creditados para evitar enriquecimento sem causa; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A fixação de honorários por equidade só é admitida nas hipóteses do Tema n.
1.076. Divergiu o acórdão recorrido, impondo observância ao
§ 2o, do CPC,
art. 85,
com incidência sobre o valor da causa.
8. Depósito indevido não é amostra grátis do
III, do CDC; aplica-se a
art. 39,
vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do CC), determinando
devolução/compensação; incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar a tese de
Tese de julgamento
julgamento
diante do efeito lógico do reconhecimento da inexistência da
extra petita
relação jurídica. 2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o
§
art. 85,
2o, do CPC e as teses do Tema n. 1.076, sendo indevida a adoção da equidade fora
das hipóteses legais. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar a aplicação do
III, do CDC, impondo-se a restituição/compensação do depósito indevido à
art. 39,
luz dos arts. 876 e 884 do CC.”
CPC, arts. 141, 492, 85, § 2o, e 140, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único; CDC,
III; CC, arts. 876 e 884.
art. 39,
STJ/Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.823.194/SP,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
14/2/2022;
AREsp n. 3.034.907/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
15/12/2025;
REsp n. 2.109.464/SP,
Ministro
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.726.756/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
24/11/2025;
REsp n. 1.532.532/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
24/5/2021;
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ,
16/3/2022;
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.205.275/RN,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
22/9/2025;
AREsp n. 2.920.075/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/9/2025;
REsp n. 1.918.662/DF,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

22/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.162.139/DF,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2/9/2025;
REsp n. 2.125.569/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
8/9/2025;
REsp n. 1.657.428/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/5/2018;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.457.460/RS,
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Ferreira,
21/9/2017;
REsp n. 1.363.627/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
19/10/2017;
REsp n. 615.012/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl nos
1/6/2010;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 706.127/RS,
julgado em 24/5/2011.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FATIMA
CALIXTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contrarrazões às fls. 141-152.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
art. 105,
a,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com pedido de tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fls. 84-88):

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Contratos de mútuo
bancários. Autora que nega contratações. Revelia. Reconhecimento. Pedido
declaratório procedente.
Determinação, pelo juízo “a quo”, de manutenção do valor equivocadamente
creditado na conta-corrente da autora, por entender ser a hipótese prevista no artigo
39, III, § único, do CDC. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Afastamento dessa
determinação, sob pena de enriquecimento sem causa. Necessidade. Reconhecimento.
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

Verba honorária sucumbencial. Pedido da sucumbente para alteração do
percentual.
Razoabilidade, diante dos fatos da causa. Fixação por equidade.
Reconhecimento.
Procedência do pedido declaratório mantida, afastada a determinação para
manutenção do valor equivocadamente creditado a favor da autora e ajuste na verba
honorária sucumbencial.
Recurso parcialmente provido para esse fim.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 141 e 492,
, do Código de Processo Civil, porquanto vedado
caput
proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em objeto diverso, e a
determinação de devolução do depósito bancário extrapola os limites da demanda;
b) 85, § 2o, e 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a
fixação de honorários por equidade, em patamar inferior ao mínimo legal, viola o
critério objetivo estabelecido no CPC, visto que o arbitramento deve respeitar o
intervalo mínimo de dez por cento; sendo a decisão por equidade somente admitida
nos casos previstos em lei, e não há autorização legal para, em hipótese como a dos
autos, afastar o critério objetivo do
§ 2o, do CPC;
art. 85,
e) 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito lançado sem
solicitação em conta bancária configura prática abusiva, não sendo lícito imputar à
consumidora qualquer obrigação de devolução ou ônus decorrente dessa conduta.
Requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o
acórdão recorrido para restabelecer a sentença que reconheceu a inexistência dos
contratos, considerando o valor indevidamente depositado como amostra grátis, bem
como para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
É o relatório

Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de inexistência de
relação jurídica em que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência de
contratos de mútuo em seu nome, a cessação de descontos e lançamentos em conta
corrente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para afastar o
reconhecimento do depósito como amostra grátis, determinar a devolução
/compensação do valor creditado e ajustar os honorários por equidade, fixando R$
2.000,00 ao patrono da autora e R$ 500,00 ao patrono da ré em grau recursal.
I - Arts. 141 e 492 do CPC
No recurso especial, a recorrente alega violação dos dispositivos legais
supramencionados, sustentando que o acórdão recorrido determinou a devolução de
valores creditados sem que houvesse pedido das partes nesse sentido, o que
caracterizaria julgamento
.
extra petita
A Corte de origem entendeu que a manutenção do crédito implicaria
enriquecimento sem causa e, por essa razão, determinou a devolução ou
compensação do valor depositado, afastando a aplicação do
III, do Código de
art. 39,
Defesa do Consumidor sob o fundamento de que não se estaria diante de “amostra
grátis” no contexto de promoção comercial.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 86-87, destaquei):

A despeito de os contratos mencionados na petição inicial terem sido
considerados inexistentes, entendidas tais contratações como oriundas de fraude, ainda
que pareça estranha a situação de ter havido o crédito de determinado valor a favor da
autora, decorrente de uma das mencionadas contratações, não é correto mantê-lo em
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

sua conta bancária, se inexistiu qualquer ato negocial entre as partes. Apenas para
ilustrar a situação, a hipótese não é a mesma daquela que se recebe brinde, sem tê-lo
solicitado, com franco intuito de promover a marca.
Ora, nenhuma instituição financeira distribui soma em dinheiro para promover
seu nome no mercado. Ao ser mantido o crédito na conta bancária da autora,
configurará enriquecimento sem causa, o que não pode ser permitido. Veja-se
que para o resultado inexistiu a concorrência voluntária da ré.
Por isto, o recurso merece parcial acolhimento para ficar determinado que, além
da cessação dos descontos das parcelas dos contratos mencionados na petição inicial,
haja a devolução, pela autora, do valor que lhe foi creditado, que poderá ser
compensado com o valor das parcelas que já foram comprovadamente debitadas pela
ré.

Com efeito, nos termos do
do CPC, é vedado ao juiz proferir
art. 492
decisão de natureza diversa da requerida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto distinto daquele que lhe foi demandado.
Por sua vez, o mesmo diploma legal, no
dispõe que "o juiz
art. 141,
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".
Daí se reconhece que a atuação de ofício do magistrado que ultrapassa os
limites do pedido inicial enseja decisão
.
extra petita
Nesse sentido, confira-se precedente:

[...] À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o
vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito
às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos,
proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa
quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito
apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido
extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que . se pretende
obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.823.194/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

Não há violação dos limites da causa quando o magistrado reconhece
pedidos implícitos deduzidos na petição inicial, pois não se encontra adstrito apenas
ao que consta expressamente no capítulo dos pedidos. É-lhe lícito, mediante
interpretação lógico-sistemática da exordial, identificar a real pretensão da parte e
conferir-lhe a adequada tutela jurisdicional, à luz do princípio da equidade (AgInt no
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.823.194/SP,
14/2/2022,
DJe de relator Ministro
relator Ministro Moura
17/2/2022; AREsp n. 3.034.907/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Isso porque a correta delimitação do pedido exige a interpretação da
intenção da parte, não havendo julgamento
quando a decisão decorre
extra petita
logicamente do pedido, afastando-se uma visão rígida de congruência para garantir
tutela jurisdicional adequada e efetiva.
Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ ao concluir que, uma vez declarada a
inexistência da relação jurídica entre as partes e determinado a restituição dos
valores indevidamente descontados da conta da recorrente, o acolhimento da
pretensão desta — no sentido de manter em seu favor o valor depositado pela parte
contrária — acarretaria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, não se configura julgamento extra petita.
Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.109.464/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
relator
1/12/2025,
9/12/2025; AREsp n. 2.726.756/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
3/12/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.532.532/PR,
Turma, julgado em
DJe
24/5/2021,
28/5/2021.
Incide, pois, na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

II - Arts. 85, § 2o, e 140, parágrafo único, do CPC
A recorrente afirma que a fixação de honorários por equidade violou o
mínimo legal de 10% e o
decidir por equidade nessa matéria.
art. 140,
A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais, com o advento do
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 sob a
CPC/2015,
sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos critérios
para a fixação dos honorários sucumbenciais, bem como delimitou as hipóteses de
sua fixação com base no juízo de equidade.
Nesse julgamento, o STJ estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos
honorários sucumbenciais, observando a ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC: (i) havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o respectivo valor; (ii) inexistindo condenação, devem incidir sobre o proveito
econômico obtido; e (iii) sendo este inestimável, irrisório ou impossível de mensurar,
devem ser fixados com base no valor da causa.
Assim, ficou definido que o critério de equidade, previsto no
§ 8o,
art. 85,
do CPC, possui aplicação subsidiária, devendo ser adotado apenas quando inviável a
aplicação da regra geral do § 2o do mesmo dispositivo, notadamente nas hipóteses
em que o proveito econômico ou o valor da causa sejam inestimáveis ou irrisórios.
Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do referido precedente:

ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E
ART. 1.036
SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
CPC/2015,
ART. 256
INTERNO DO STJ.[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal
de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
art. 256
(
relator
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

A Corte estadual, todavia, por entender tratar-se de situação excepcional
— em que ambas as partes foram vítimas de fraude —, fixou os honorários por
equidade, arbitrando R$ 2.000,00 à autora e R$ 500,00 ao patrono da ré em grau
recursal, em razão da baixa complexidade da causa e do grau de zelo profissional.
Com efeito, "apenas se admite arbitramento por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
relator
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
Destarte, o Tribunal
– ao arbitrar os honorários de sucumbência por
a quo
equidade, em razão da fraude e da complexidade da causa – diverge da orientação do
STJ, pois é obrigatória, nesse caso, o arbitramento sobre o valor da causa,
observando os percentuais previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Nesses ordem de ideias, colacionam-se os seguintes julgados:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.205.275/RN,
em
DJEN de
relator Ministro Moura
22/9/2025,
26/9/2025; AREsp n. 2.920.075/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.918.662/DF,
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

em
DJEN de
relator Ministro Raul
22/9/2025,
25/9/2025; REsp n. 2.162.139/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
23/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.125.569/SP,
julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025.
III,
III, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 39,
Sustenta que o depósito não solicitado configura prática abusiva e,
porquanto, deve ser tratado como amostra grátis, sem obrigação de devolução.
O acórdão recorrido afastou a aplicação do
III, do Código de
art. 39,
Defesa do Consumidor ao caso concreto, consignando que “nenhuma instituição
financeira distribui valores em dinheiro com o objetivo de promover sua imagem no
mercado” e que a manutenção do crédito configuraria enriquecimento sem causa.
Por esse motivo, determinou-se a devolução ou compensação dos valores.
Ademais, não se equipara à amostra grátis o valor depositado por engano
ou fraude, tendo em vista tanto a distinção de natureza e propósito dessas situações
quanto a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito e injustificado da parte ora
recorrente, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.
Outrossim, a norma positivada nos artigos 876 e 884 do Código Civil de
2002, que dispõe que todo aquele que, sem justa causa, receber o que não lhe era
devido está obrigado a restituir, tem por finalidade evitar o enriquecimento sem
causa daquele que recebe indevidamente determinada quantia, em detrimento do
empobrecimento injusto de quem suporta o prejuízo decorrente do pagamento
indevido.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL.
EQUÍVOCO. LEVANTAMENTO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DIREITO DE
SEQUELA. USUCAPIÃO. JULGAMENTO: CPC/15. [...]
5. A regra positivada nos arts. 876 e 884 do CC/02, os quais estabelecem que
todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a
restituir, visa a evitar o enriquecimento sem causa de quem recebe quantia
indevidamente, à custa do empobrecimento injusto daquele que se prejudica com o
pagamento indevido. [...] (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.657.428/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2018,
18/5/2018.

Constata-se que a decisão proferida pela Corte de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência do STJ, ao reconhecer que a manutenção do
crédito configuraria enriquecimento sem causa, afastando, por conseguinte, a
aplicação do
III, da Lei n. 8.078/1990.
art. 39,
Diante disso, citam-se os seguintes julgados: AgInt noREsp 1.457.460/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
21/09/2017,
AgRg no
relator Ferreira, Quarta Turma, julgado
29/09/2017;
REsp n. 1.363.627/SP,
em
DJe de
relator Ministro Luis
19/10/2017,
30/10/2017; REsp n. 615.012/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg nos
1/6/2010,
8/6/2010;
EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 706.127/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2011,
1/6/2011.
Incide, pois, na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento para determinar que o valor
referente aos honorários advocatícios arbitrado em favor da parte ora recorren
te seja calculado sobre o valor da causa .
É o voto.
Documento eletrônico VDA53856822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:33
Código de Controle do Documento: a502a4b9-ecb6-4148-8201-4713903078d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.041.542 / SP
Número Registro: 2021/0395246-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116715520188260007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA CALIXTO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
YASMIN OLIVEIRA MERCADANTE PESTANA - DEFENSORA
PÚBLICA - SP324239
RAFAEL LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES - DEFENSOR PÚBLICO
- SP330197
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: e715e2f1-61d9-44d7-92f8-8262a4eb4d58

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: e715e2f1-61d9-44d7-92f8-8262a4eb4d58